Tribunal: STF
Processo: ARE 1371908
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI PROPOSTA PERANTE A CORTE DE JUSTIÇA LOCAL. DECRETO LEGISLATIVO 08/2018 EDITADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL 8.175/2018, DE ORIGEM PARLAMENTAR, QUE REGULAMENTA O FECHAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO NAQUELE ESTADO. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA PRIMEIRA TURMA DO STF POR TRATAR DE MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO OBSERVOU A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. No julgamento do ARE 1371889, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje. 30/03/2022, declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 8.175/2018, do Estado do Rio de Janeiro. Essa decisão foi referendada pela Primeira Turma desta CORTE SUPREMA, Dje. 25/5/2022, ocasião na qual se apontou a nítida interferência na estrutura e funcionamento de órgãos públicos sujeitos à direção superior do Poder Executivo. De fato, as atividades previstas tanto na Lei, como no Decreto ora em exame, influenciam na atuação e no funcionamento da administração do Estado e implicam a alocação de servidores e serviços, ferindo o comando constitucional posto no art. 61, § 1º, II, e, aplicável por simetria. 



    2. No presente caso, o acórdão recorrido desrespeitou essa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao declarar a constitucionalidade do Decreto Legislativo 8/2018, que suspendeu os termos da Resolução 5.702/2018, editada pela Secretaria de Educação – SEEDUC, a qual extinguiu unidades escolares no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.



    3. Agravo Interno a que se dá provimento para conhecer do Agravo, prover o Recurso Extraordinário e julgar procedente a ação direta, declarando a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo 8/2018, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.